Tribunal: TJSP
Processo: 1024436-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DANO MATERIAL
– Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso pessoal – Lesão ao patrimônio – Ausência– Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais somente é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do

Ementa:
DANO MATERIAL
– Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso pessoal – Lesão ao patrimônio – Ausência– Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais somente é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, e no caso, não foram comprovadas as compras de objetos de uso pessoal, sendo insuficiente a mera alegação.

DANO MORAL
- Transporte aéreo nacional- Extravio definitivo de bagagem- Mero aborrecimento contratual- Indenização- Não cabimento:

-Não tendo o passageiro demonstrado a repercussão do extravio da bagagem, em voo nacional, em sua esfera extrapatrimonial, descabe a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Exegese do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Mero descumprimento contratual que não tem o condão, por si só, de afetar negativamente os direitos de personalidade do consumidor atingido pelo vício na prestação do serviço.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
Registro: 2021.0000004316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024436-05.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAUBER
ANTÔNIO SILVA SANTANA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
-- voto n. 21.566--
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002
Apelante: Glauber Antônio Silva Santana
Apelada: TAM Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo- Foro Regional II- Santo Amaro- 13a Vara Cível
Juíza de Direito: Fernanda Soares Fialdini
Disponibilização da sentença: 10/08/2020
DANO MATERIAL
Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso
pessoal
Lesão ao patrimônio
Ausência Ônus do autor

Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:
A indenização por danos materiais somente é devida quando há
a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I, do CPC/2015, e no caso, não foram comprovadas as
compras de objetos de uso pessoal, sendo insuficiente a mera
alegação.
DANO MORAL
- Transporte aéreo nacional- Extravio definitivo de bagagem-
Mero aborrecimento contratual- Indenização- Não cabimento:
-Não tendo o passageiro demonstrado a repercussão do extravio da
bagagem, em voo nacional, em sua esfera extrapatrimonial,
descabe a condenação da companhia aérea ao pagamento de
indenização por danos morais. Exegese do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Mero descumprimento contratual que
não tem o condão, por si só, de afetar negativamente os direitos de
personalidade do consumidor atingido pelo vício na prestação do
serviço.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 74/75, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação indenizatória ajuizada por GLAUBER ANTÔNIO SILVA SANTANA
contra TAM LINHAS AÉREAS S/A, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 77/91), pretendendo a
reforma integral da r. sentença. Alega que o fato constitutivo de seu direito
restou devidamente comprovado nos autos, em observância ao
preconizado pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mormente
porque confessado pela ré em sua contestação.
Sustenta que se viu privado do conteúdo da
bagagem despachada no aeroporto de origem, que comportava seus
pertences pessoais, quando do desembarque em São Paulo, e que assim
permanece até os dias atuais, uma vez que o conteúdo nunca foi devolvido
pela ré.
Alega que a desídia da companhia aérea lhe
ocasionou danos materiais e morais, uma vez que se viu privado do
conteúdo da bagagem no voo de ida.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de
que seja integralmente acolhido o pleito inicial, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor
estimado de R$ 10.000,00.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
Em resposta (fls. 106/114) a apelada
pugnou seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença,
por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
92/93 e 123/124); e fica recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, por
não se enquadrar a presente hipótese dentre aquelas elencadas no art.
1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por GLAUBER ANTÔNIO SILVA SANTANA contra TAM LINHAS AÉREAS
S/A, em que alega ter adquirido passagem aérea da ré para viagem
nacional no dia 8 de fevereiro de 2020, com origem em Recife e destino a
São Paulo (voo LA3139). Alega que, ao desembarcar, foi surpreendido com
a ausência da bagagem despachada, que, segundo a ré, havia sido
extraviada para o aeroporto de Salvador. Não obstante as contínuas
reclamações e diligências no sentido de recuperar seus pertences, a mala
não lhe foi entregue até o momento, a evidenciar o descaso da ré com seus
consumidores. Sustenta que o ocorrido lhe ocasionou danos morais e
materiais, pelo que requer a indenização correspondente, no montante
estimado de R$ 10.000,00.
A ré apresentou contestação (fls. 52/59),
sustentando a improcedência da ação por violar o limite de indenização
previsto no capítulo 4o do contrato de prestação de serviços de transporte
aéreo nacional. Afirma que o autor não contratou seguro facultativo,
tampouco declarou o conteúdo econômico de seus pertences. Afirma a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, postula
pela incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sobre
o “quantum” indenizatório arbitrado. O autor se manifestou em réplica e
sobreveio a r. sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial.
Contra o “decisum”, insurge-se o autor por
meio do presente recurso de apelação, o qual não comporta provimento.
Inicialmente destaca-se que o Supremo
Tribunal Federal, apreciando o tema 210 com Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
No entanto, tal limitação é atinente ao dano
material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de bagagem em
voo internacional, conforme constou expressamente de seu voto, cujo
trecho segue transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação
às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais”. (grifos nossos).
É de se constatar, pois, a inaplicabilidade da
referida Convenção à controvérsia recursal, que atine exclusivamente aos
danos materiais e morais experimentados em virtude de extravio definitivo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
de bagagem, em voo nacional. Assim, é de rigor a aplicação da legislação
consumerista.
Dessa
forma,
a
responsabilidade
da
companhia de transporte aéreo pela reparação de eventuais danos
suportados por seus passageiros independe de comprovação de culpa,
exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal
entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
No caso, é manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado incontroverso que a bagagem despachada
pelo autor, no voo de ida, não chegou a Londrina com o passageiro, em 8
de fevereiro de 2020. Com efeito, apesar da deficiência na petição inicial,
que não esclarece a pertinência da reclamação formalizada no aeroporto
de Londrina, verifica-se, pelos documentos coligidos aos autos, em
especial pelo comprovante de fls. 22, que o voo contratado pelo autor teve
origem em Recife, onde reside, e destino a Londrina, com conexão em São
Paulo, justificando-se assim a reclamação no aeroporto final (LDB).
E preconiza o art. 734 do Código Civil, “O
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade”.
Ademais, tal fato não é contestado pela ré,
em sua defesa ou mesmo em resposta ao presente recurso de apelação,
limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade civil por falta de
contratação de seguro e declaração de conteúdo econômico da bagagem.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
E, nos termos do art. 341, “caput”, do Código de Processo Civil,
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de
fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não
impugnadas [...]”, que assevera o princípio da impugnação específica
dos fatos, operando-se a preclusão consumativa sobre os fatos que não
forem oportunamente rebatidos em contestação.
Contudo, no que toca ao dano material,
não restou demonstrado nos autos os gastos do autor com compras de
roupas e artigos pessoais, em decorrência do evento lesivo, tampouco
demonstrou no que consistiriam os pertences extraviados.
Nesse sentido, não se desincumbiu bem o
autor do seu papel de provar o quanto por ele alegado, os termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, não sendo merecedor,
portanto, da reparação pretendida pelos prejuízos de ordem financeira
sofridos. Em suma, sem se demonstrar a extensão do dano emergente ou
dos lucros cessantes, isto é, aquilo que razoavelmente se perdeu ou deixou
de ganhar (CC, art. 402), não se verifica a existência de danos materiais.
Frise-se que, nos termos da inicial, a
indenização por danos materiais é formulada de maneira conjunta com a
indenização por danos morais, sem se atentar para a devida autonomia
dos institutos: “Diante do exposto, após a análise da manifestação de
defesa, que deverá ser apresentada pela ré, sob pena de revelia, na certeza
de que não há outra versão verdadeira dos fatos, a não ser a narrada pela
autora, requer-se que seja a Ré condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil
reais) à Parte Autora a título de danos morais e materiais” (fls. 7).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
frise
Da mesma forma, não se cogita acerca da
caracterização do dano moral, em decorrência do vício na prestação do
serviço de transporte aéreo nacional.
De fato, para o reconhecimento do dano
moral, é necessário que haja violação a direito da personalidade, o que
não se verifica no caso concreto, pois a situação, por si só, não representa
lesão grave a ponto de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do
autor.
Isso porque o simples fato de ter a bagagem
extraviada não acarreta dano moral “in re ipsa”, sendo necessária a
demonstração das circunstâncias que envolveram o evento para análise da
repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor. E, nesse cenário,
limitou-se o apelante a afirmar o extravio definitivo de sua bagagem no
voo de ida, sem elencar a finalidade da viagem ou os transtornos que teria
experimentado em decorrência do vício na prestação do serviço.
O ônus, por se tratar de fato constitutivo do
seu direito, lhe pertencia com exclusividade, nos termos do art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu a
contento.
Vale dizer, o mero aborrecimento contratual,
por si só, não acarreta maiores transtornos e repercussões na vida
privada, honra e imagem da apelante, não espraiando efeitos tão negativos
que tivessem o condão de causar abalo indenizável.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1024436-05.2020.8.26.0002 São Paulo voto n. 21.566
Realmente, o autor se viu privado de
bagagem despachada em Recife, quando do desembarque em Londrina,
inexistindo provas de que a mala lhe tenha sido restituída em momento
posterior. Porém, disso, não é possível concluir tenha a sofrido dano
moral.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios ao patrono da apelada para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --